Tribunal: TCU
Processo: 008.526/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura contra a empresa Mauro de Vargas Morales  ME e seu proprietário, Mauro de Vargas Morales, pela não comprovação da boa e regular execução dos recursos captados via Lei Rouanet para realizar a Semana Cultural da Associação Canoense de Deficientes Físicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura contra a empresa Mauro de Vargas Morales - ME e seu proprietário, Mauro de Vargas Morales, pela não comprovação da boa e regular execução do objeto pactuado no Pronac 06-11584, que tinha por objeto " realizar a Semana Cultural da Acadef para exposição de oficinas culturais, integração cultural e público, encontro da cultura local e realização de espetáculos ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I; 20, § 8o; 209, inciso III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; e art. 217, §§ 1o e 2o; do Regimento Interno, em: 9.1. declarar a revelia de Mauro de Vargas Morales e da empresa Mauro de Vargas Morales - ME; 9.2. julgar irregulares as contas de Mauro de Vargas Morales e da empresa Mauro de Vargas Morales - ME., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento ao Fundo Nacional de Cultura - FNC da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data indicada até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 21/12/2006 298.508,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela corrigida monetariamente, dos correspondentes juros de mora, no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando aos responsáveis que o inadimplemento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor 9.6. encaminhar cópia deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.